Tribunal: TJPA
Processo: 0808370-81.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808370-81.2019.8.14.0040
APELANTE: MARIA DOMINGAS SOARES SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DA MOTIVAÇÃO.REJEITADAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE DIREITO AO REAJUSTE SALARIAL DE 8,82% PREVISTO EM LEIS MUNICIPAIS E RECONHECIDO EM SENTENÇA MANDAMENTAL TRANSITADA EM JULGADO. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE ABRANGE SOMENTE OS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SINDICATO À ÉPOCA DO DECISUM. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO SOMENTE EM 2011, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1-
Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa. A legitimidade ad causa constitui condição da ação e traduz hipótese prevista objetivamente no ordenamento jurídico, inserindo-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Diante disto, seu reconhecimento pelo magistrado de origem não viola o princípio da não surpresa. Preliminar rejeitada.

2-
Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. O magistrado não está brigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento. A sentença apresenta razões de decidir de forma objetiva e concisa, adotando fundamento suficiente para embasar a conclusão tomada. Preliminar rejeitada.

3-
Mérito. A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento em ausência de interesse recursal. Arguição de Direito ao Reajuste Salarial de 8,82% previsto nas Leis Municipais n.º 4.320/02 e 4.236/02 e reconhecido em sentença mandamental transitada em julgado.

4-
Segundo o artigo 22 da Lei nº 12.016/2009, no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.

5-
A inconstitucionalidade da lei que a apelante pretende se beneficiar foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes (servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais 4.320/02 e 4.236/02, conforme consignado por esta Egrégia Corte Estadual ao reexaminar a sentença coletiva), cuja representação estava sendo realizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas - SINSEPPAR no ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Necessidade de manutenção da ilegitimidade ativa da Apelante, vez que a sua admissão no quadro efetivo do Município de Parauapebas foi posterior ao litígio judicial.

6-
Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de um recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DOMINGAS SOARES SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito de Vara da Comarca de Parauapebas (ID. Num. 3668860), que, nos autos do
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0808370-81.2019.8.14.0040
, requerido em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos, “verbis”:

“(...) Em assim sendo, ausente o interesse de agir da parte, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Sem condenação em custas.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que não houve a formação do polo passivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as providências de praxe.

Parauapebas, 7 de outubro de 2019

LAURO FONTES JUNIOR

JUIZ DE DIREITO”

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID. Num. 3668863), suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por alegada violação ao princípio da não surpresa, bem como, por ausência de fundamentação com base no art.489, §1º, I do CPC/2015, argumentando que o magistrado de origem teria utilizado como fundamento questões de prejudicialidade com base em duas ações supostamente semelhantes ao caso. Defende, a impossibilidade de aplicação de efeito horizontal de decisão judicial, justificando que a sentença deixou de fazer a devida integração, constituindo decisão genérica.

No mérito, aduziu que faz jus ao reajuste de 8,82%, conquistado através do mandado de segurança coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, pois foi garantido a todos os servidores de cargos efetivos, tendo sido, inclusive, à época, confirmado pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário na apreciação de apelação cível.

Salienta que essa decisão transitou livremente em julgado em maio de 2007.

Informa que a questão da aplicação do reajuste aos servidores efetivados após a sentença do mandado de segurança foi amplamente debatida nos mesmos autos, tendo sido proferia decisão no sentido de que o reajuste deveria ser aplicado a todos os servidores públicos efetivos, sem qualquer ressalva, conforme se vê na página 342 dos autos principais (processo eletrônico) –ID Num. 3668855 - Pág. 1.

Diz que essa decisão não foi objeto de recurso por parte do apelado, transitando, dessa maneira, livremente em julgado a premissa de que o reajuste se estenderia a todos os servidores.

Diz também que, após determinado tempo, o Apelado passou a pagar, parcialmente, o reajuste judicial para os servidores, incluindo aqueles que ingressaram em momento posterior ao mandado de segurança coletivo, conforme se vê nos autos.

Alega que não se pode determinar os valores dos vencimentos dos servidores que ingressaram no serviço público após o ajuizamento daquele mandado de segurança, sem considerar a evolução salarial advinda com a Lei Municipal nº 4.230/02, que instituiu o novo plano de carreira e a Lei Municipal nº 4.236/02, que concedeu o reajuste de 8,82% aos servidores, em razão de não ter sido observado à época.

Defende a necessidade de observância da coisa julgada, na forma disposta no art. 5º, XXXVI, da CF/88.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

Conforme certidão (ID. Num. 3668974 - Pág. 1) o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, apesar de devidamente intimado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID. Num. 3742828).

Conforme certidão (ID. Num. 4111844), após consulta ao sistema PJE2G, decorreu o prazo legal sem apresentação do parecer ministerial.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e paço a apreciá-lo.

Havendo preliminares, passo a apreciá-las:

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA

A apelante arguiu preliminarmente a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, previsto no art.10 do CPC/2015, que preleciona:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

A norma em epígrafe consubstancia o princípio da não surpresa, que consagra o direito ao contraditório sob seu viés substancial, permitindo que as partes possam influenciar na formação da convicção do julgador. Esse direito, contudo, não impõe que o magistrado seja compelido a antecipar seu provimento jurisdicional, informando qual dispositivo legal específico será aplicado.

O Superior Tribunal de Justiça, analisando alegada violação ao art.10 do CPC/2015, muito bem ponderou não ser razoável supor que o magistrado deva proferir despacho prévio à sentença, enumerando todos os dispositivos legais possivelmente aplicáveis para a solução da causa.

Parte-se da premissa de que os fatos da causa devem ser submetidos ao contraditório, não o ordenamento jurídico, o qual é de conhecimento presumido do juiz e de todos os sujeitos ao seu império.

Assim, a fase da subsunção da norma ao caso pelo Julgador, fica reservado ao ato do julgamento e não previamente. Por oportuno faço a transcrição das considerações feitas pela Ministra Maria Isabel Gallotti, no julgamento do Recurso Especial nº 1.701.258, bem como, colaciono a ementa do julgado:

“(...). Se ao autor e ao réu não é exigido que declinem, na inicial e na contestação, o fundamento legal, mas apenas o jurídico, não faz sentido supor que o magistrado deva proferir despacho prévio à sentença, enumerando todos os dispositivos legais possivelmente em teses aplicáveis para a solução da causa.

Os fatos da causa devem ser submetidos ao contraditório, não ao ordenamento jurídico, o qual é de conhecimento presumido não só do juiz (iura novit curia), mas de todos os sujeitos ao império da lei, conforme presunção jure et de jure (art. 3º da LINDB).

A subsunção dos fatos à lei deve ser feita pelo juiz no ato do julgamento e não previamente, mediante a pretendida submissão à parte, pelo magistrado, dos dispositivos legais que possam ser cogitados para a decisão do caso concreto. Da sentença, que subsumiu os fatos a este ou àquele artigo de lei, caberá toda a sequência de recursos prevista no novo Código de Processo Civil.

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. PRESCRIÇÃO.NÃO OCORRÊNCIA. VINTENÁRIA OU TRIENAL. TERMO INICIAL. MOMENTO DA INCORPORAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO APLICAÇÃO. ARTS. 515, § 1°, E 516 DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. TESES DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDAM REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC E SÚMULA N. 182/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Nos termos do art. 1021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp 1701258/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018)”.

No caso dos autos, embora tenha fundamentado a extinção do processo em ausência de interesse de agir, o magistrado, em verdade reconheceu a ilegitimidade ativa da apelante para ajuizar cumprimento de sentença individual da sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo. A legitimidade ad causa constitui condição da ação e traduz hipótese prevista objetivamente no ordenamento jurídico, inserindo-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Diante disto, seu reconhecimento pelo magistrado de origem não viola o princípio da não surpresa. Neste sentido, colaciono precedente da 1ª Turma de Direito Público rejeitando a preliminar em processo similar:

“(...) Em que pese as argumentações recursais preliminares, é assente que não há falar em nulidade processual, na espécie, em virtude de o processo ter sido sentenciado “prima facie”, pois faz parte da nova ótica processualista, inserta nos arts. 485, VI c/c §3º que o julgador pode conhecer de ofício de matéria atinente à ausência de legitimidade (falta de interesse de agir) a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Além disso, sendo a causa de pedir e pedido idênticos a de outros processos cujo entendimento do juízo “a quo” é uníssono, não há razão para se instaurar contraditório, se o desfecho é certo e não ultrapassa a admissibilidade mínima (legitimidade) da petição inicial. A medida seria desgastante e feriria o princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88.

Por último, conforme se verá das razões posteriores, não há inovação de fatos e fundamentos no corpo da sentença recorrida a ponto de caracterizar surpresa a parte apelante, pelo contrário, observa-se, sob o ponto de vista semântico, correlação lógica e legal no conteúdo, que conduz validamente a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

(TJPA, processo n.º 0811735-46.2019.8.14.0040 - PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual no período de 17 à 24 de agosto de 2020)”

Sendo assim, rejeito a preliminar arguida e passo a seguinte.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Segundo a apelante, a sentença seria genérica e teria incorrido vício descrito no art.489, §1º, I do CPC/2015, que dispõe:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...).

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida.”

No caso dos autos o magistrado firmou posicionamento acerca da ausência de legitimidade da Apelante para ajuizar o cumprimento da sentença coletiva, tendo como base a data da sua admissão que foi posterior ao ajuizamento da Ação Mandamental a qual se busca executar.

Logo, constando no julgado as razões de decidir de forma objetiva e concisa, adotando fundamento suficiente para embasar sua decisão, não há que se falar em declaração de nulidade nos termos pretendido pela Apelante, uma vez que inexiste obrigação do Magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

De acordo com a tese firmada pelo STF no Tema 339, o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos, assim ementado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (STF.AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 )”

Deste modo, rejeito a preliminar suscitada e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se o recurso acerca da legitimidade ou não da apelante para requerer o cumprimento de sentença definida nos autos do mandado de segurança coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, cuja parte dispositiva destaco, “verbis” (ID. Num. Num. 3711603):

“(...) Posto isto, com espeque da Lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/PA a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da Lei nº 4230/02, garantindo, a]inda aos servidores do cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02.”

Essa decisão foi devidamente confirmada no julgamento do reexame necessário e recurso de apelação nº 20043004900-9, interposto pelo Município de Parauapebas, sob a relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário, perante a 2ª Câmara Cível Isolada, Acórdão nº 63.657, transitando em julgado, conforme certidão constante nos autos.

Analisando os autos, entendo que as razões da recorrente não foram capazes de me convencer que merece reforma a sentença, visto que, os fundamentos dispostos na sentença combatida são pertinentes e se alinham ao entendimento jurisprudencial sobre o tema, devendo ser mantida integralmente.

Com efeito, de acordo com a redação do art. 22 da Lei nº 12.016/2009, “
no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante
”.

Desse modo, avaliando o contexto em que se insere a apelante, vejo que não há direito em seu favor a ser tutelado no presente caso, primeiro porque os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos presentes na demanda judicial à época do ajuizamento da ação em 2002.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em causas cuja discussão possuem objeto semelhante ao dos autos, diz que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve somente abranger a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não é o caso da apelante, “verbis”:

“VOTO Nº 19.065

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2113610-14.2020.8.26.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) INCORPORAÇÃO DO ALE ILEGITIMIDADE ATIVA O 'decisum' que concede a ordem pleiteada na impetração coletiva possui eficácia subjetiva ampla (Súmula 629 do STF), porém, é necessário comprovar a condição de ser associado da entidade impetrante, AFAM, antes do início da ação executória Decisão agravada reformada Extinção, de ofício, do cumprimento de sentença subjacente Matéria de ordem pública Efeito translativo do agravo Julgaram extinta a execução, ficando prejudicado o recurso. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, a favor da parte agravada.”

Colaciono ainda os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE.

2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer violação às normas invocadas.

3. Aplicável a Súmula 126 do STJ quando o acórdão proferido pelo Tribunal a quo decide a lide com fundamentos infraconstitucional e constitucional, qualquer deles suficiente para manter a conclusão do julgado, e a parte não interpõe Recurso Extraordinário.

4. Considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ.

5. In obiter dictum, consigne-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam da recorrente para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento desta Corte de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada.

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015, e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp 1384343/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. VPE. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE.

2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de nenhuma violação às normas invocadas. 3. Hipótese em que o acórdão a quo, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam das recorrentes para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento do STJ de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada.

4. A desconstituição das premissas fáticas lançadas pelo acórdão recorrido acerca dos limites da coisa julgada demanda reexame de matéria de fato, procedimento que, em Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial conhecido, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015 e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1811144/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019).”

Por fim, pensar diferente do que restou exposto, é violar flagrante premissa constitucional disposta no art. 37, inciso X, da CF/88, que aduz que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir em tal tarefa, conforme clara redação da Súmula Vinculante nº 37 do STF, “verbis”:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/02/2021